Tribunal: TJES
Processo: 5017757-83.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017757-83.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO PROCEDENTE.

I. Caso em questão

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do art. 2º da Lei Complementar nº 259/2022 do Município de Itapemirim/ES, que concedeu efeito repristinatório ao Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009.

2. O requerente alega (id. 10909496) que a norma reinseriu na estrutura do Poder Executivo municipal cargos em comissão que já haviam sido declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça Estadual, padecendo de inconstitucionalidade material por incompatibilidade com o art. 37, II e V, da Constituição Federal, com o art. 32, II e V, da Constituição Estadual, e com a Tese nº 1.010 de Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é constitucional a norma municipal que concede efeito repristinatório a dispositivo que instituiu cargos em comissão anteriormente declarados inconstitucionais por não possuírem atribuições de direção, chefia e assessoramento.

III. Razões de decidir

4. A criação de cargos em comissão submete-se aos requisitos constitucionais delineados no Tema 1.010 do STF, justificando-se apenas para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, mediante necessária relação de confiança, não se prestando a atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

5. O artigo impugnado buscou repristinar o Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009, cujos cargos públicos foram expressamente declarados inconstitucionais pelo Tribunal Pleno no julgamento da ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000, por possuírem atribuições predominantemente administrativas e operacionais.

6. A tentativa do legislador municipal de conferir efeito repristinatório a uma norma extirpada do ordenamento por vício de inconstitucionalidade configura flagrante desrespeito à autoridade das decisões do Tribunal e ao texto constitucional. O princípio da segurança jurídica pressupõe a observância da legalidade, não podendo ser invocado para perpetuar situações manifestamente inconstitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade material do art. 2º da Lei Complementar nº 259/2022 do Município de Itapemirim/ES.

8.

Tese de julgamento: "É inconstitucional, por violação aos artigos 32, II e V, da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, a norma que concede efeito repristinatório a dispositivo legal instituidor de cargos em comissão anteriormente extirpados do ordenamento jurídico por ostentarem atribuições predominantemente burocráticas, técnicas ou operacionais".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e V; CE/ES, art. 32, II e V; Lei Complementar nº 259/2022 do Município de Itapemirim/ES, art. 2º; Lei Complementar nº 071/2009 do Município de Itapemirim/ES, Anexo II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 16.11.2017; STF, RE 1.041.210 (Tema 1010/RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo excelentíssimo senhor
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do Município de Itapemirim/ES.

Alegou o requerente, em síntese, que (id. 10909496): (i) o mencionado dispositivo concedeu efeito repristinatório ao Anexo II da Lei Complementar n.º 071/2009, reinserindo na estrutura do Poder Executivo do Município de Itapemirim cargos que já foram declarados inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal de Justiça Estadual (ADI nº
0023011-74.2014.8.08.0000
); (ii) a norma padece de inconstitucionalidade material, pois incompatível com o art. 37, II e V, da Constituição Federal, com o art. 32, II e V, da Constituição Estadual, e com a Tese nº 1.010 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal de Federal.

Com bases nesses argumentos, o autor pleiteou a suspensão liminar da lei questionada (id.
10909496
– fls. 12-13).

A Câmara Municipal de Itapemirim sustentou que a norma impugnada é inconstitucional, pelo que se manifesta favoravelmente ao pedido liminar de suspensão de efeitos (id.
11926479
).

O Ministério Público Estadual, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id.
13231004
).

O pleito liminar foi deferido pelo Tribunal Pleno, à unanimidade (id.
13919134
), determinando-se a suspensão da eficácia do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do Município de Itapemirim/ES.

Notificada (id.
15251790
), a Câmara Municipal de Itapemirim/ES prestou informações no id.
16171604
.

O Prefeito do Município de Itapemirim, embora notificado, não apresentou informações (id.
18893076
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ratificou o pedido de procedência da ação (id
16718749
).

É o relatório.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017757-83.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo excelentíssimo senhor
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do Município de Itapemirim/ES.

Alegou o requerente, em síntese, que (id. 10909496): (i) o mencionado dispositivo concedeu efeito repristinatório ao Anexo II da Lei Complementar n.º 071/2009, reinserindo na estrutura do Poder Executivo do Município de Itapemirim cargos que já foram declarados inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal de Justiça Estadual (ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000); (ii) a norma padece de inconstitucionalidade material, pois incompatível com o art. 37, II e V, da Constituição Federal, com o art. 32, II e V, da Constituição Estadual, e com a Tese nº 1.010 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal de Federal.

Com bases nesses argumentos, o autor pleiteou a suspensão liminar da lei questionada (id. 10909496 – fls. 12-13).

A Câmara Municipal de Itapemirim sustentou que a norma impugnada é inconstitucional, pelo que se manifesta favoravelmente ao pedido liminar de suspensão de efeitos (id. 11926479).

O Ministério Público Estadual, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id. 13231004).

O pleito liminar foi deferido pelo Tribunal Pleno, à unanimidade (id. 13919134), determinando-se a suspensão da eficácia do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do Município de Itapemirim/ES.

Notificada (id. 15251790), a Câmara Municipal de Itapemirim/ES prestou informações no id. 16171604. Na ocasião sustentou que a nulidade do art. 2º da Lei Complementar nº 259/2022 resulta na inexistência de uma norma válida no ordenamento jurídico que ampare o Quadro de Classificação dos Cargos Comissionados (Anexo II da LC nº 71/2009). A Casa Legislativa argumenta que, de acordo com a LINDB, a inconstitucionalidade não restaura automaticamente a legislação anterior, gerando grave insegurança jurídica que afeta a legalidade de toda a estrutura de cargos em comissão do Poder Executivo, e não apenas aqueles já declarados inconstitucionais. Relata, ainda, que o Executivo tentou sanar o vício por meio do Projeto de Lei Complementar nº 003/2024, mas este foi rejeitado por unanimidade pelo Plenário. Por fim, defende que cabe privativamente ao Chefe do Poder Executivo apresentar nova proposição com técnica legislativa correta, instituindo nova disciplina normativa que preserve a validade dos cargos constitucionais e garanta a continuidade da Administração Pública, em respeito à segurança jurídica, à legalidade administrativa e à separação dos poderes.

O Prefeito do Município de Itapemirim, embora notificado, não apresentou informações (id. 18893076).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ratificou o pedido de procedência da ação (id 16718749).

Pois bem.

O objeto da impugnação é o artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do Município de Itapemirim/ES, que tem o seguinte teor:

LEI COMPLEMENTAR Nº 259, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2022

Art. 2º
Fica concedido o efeito repristinatório ao Anexo II, da Lei Complementar n° 071/2009, nos cargos não alterados por esta Lei.

No mencionado Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009 constam os cargos públicos de provimento em comissão que já foram expressamente declarados inconstitucionais por este Egrégio Tribunal Pleno, quando do julgamento da
ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
, a saber: 1) Contador Geral; 2) Supervisor de Recursos Humanos; 3) Supervisor de Obrigações Sociais; 4) Coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil UAB; 5) Gerente de Apoio Educacional; 6) Gerente de Ensino Fundamental; 7) Gerente de Ensino Infantil; 8) Gerente de Controle Contábil e Financeiro; 9) Gerente de Gestão e Auditoria; 10) Chefe de Divisão e 11) Chefe de Setor. Vejamos o acórdão:

ACÓRDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0023011-74.2014.8.08.0000 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEIS MUNICIPAIS CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO E RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR E O SUPERIOR HIERÁRQUICO OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 32, II E V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NO ART. 37, II E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A constitucionalidade da criação de cargos de provimento em comissão pressupõe que eles tenham atribuições de direção, chefia e assessoramento e que demandem relação de confiança entre o servidor e o superior hierárquico, na forma como estabelece o art. 32, II e V, da Constituição Estadual e o art. 37, II e V, da Constituição Federal. Precedentes do STF. 2. Analisando as atribuições dos cargos criados pelas Leis nº 071/2009 e 152/2013, do Município de Itapemirim, verifica-se que apenas os de Secretário Municipal, Subsecretário, Procurador-Geral, Diretor e Assessor, atendem às normas constitucionais, pois além de possuírem características de direção, chefia e assessoramento, exigem relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico. Os demais cargos possuem atribuições predominantemente burocráticas e operacionais e não exigem especial vínculo de confiança com a autoridade superior a autorizar a sua criação como cargos de provimento em comissão. 3.
Comprovada a criação de cargos de provimento em comissão que não possuem atribuições de chefia, direção e assessoramento, bem como que não exigem relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade parcial do disposto no art. 1º §1º, §5º e anexos II e III, da Lei Complementar nº 071/2009 e dos arts. 3º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11º e anexo I, da Lei Complementar nº 152/2003, do Município de Itapemirim, por violação ao disposto no art. 32, II e V, da Constituição Estadual e no art. 37, II e V, da Constituição Federal.
4. Uma vez declarada a inconstitucionalidade parcial das normas supramencionadas, não se pode admitir que voltem a viger as normas anteriores por elas revogadas, portadoras dos mesmos vícios, sendo cabível a declaração de inconstitucionalidade em conjunto das normas revogadas a fim de se evitar o efeito repristinatório. 5. Diante da necessidade de se resguardar as situações jurídicas que decorreram das leis impugnadas na presente ação, com relevo os direitos dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão que serão extintos em razão da declaração de inconstitucionalidade, deve ser aplicado neste caso a modulação dos efeitos deste julgado, na forma como prevê o art. 27, da Lei nº 9.868/1999, para que a declaração produza efeitos ex nunc, após o trânsito em julgado do acórdão. 6.
Ação julgada parcialmente procedente para declarar, com efeitos ex nunc a inconstitucionalidade do art. 1º §1º e §5º e anexos II e III, da Lei Complementar nº 071/2009 e dos arts. 3º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11º e anexo I, da Lei Complementar nº 152/2003, do Município de Itapemirim, com relação à criação dos seguintes cargos de provimento em comissão: 1) Contador Geral; 2) Supervisor de Recursos Humanos; 3) Supervisor de Obrigações Sociais; 4) Coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil UAB; 5) Gerente de Apoio Educacional; 6) Gerente de Ensino Fundamental; 7) Gerente de Ensino Infantil; 8) Gerente de Controle Contábil; 9) Gerente de Gestão e Auditoria; 9) Chefe de Divisão; 10) Chefe de Setor; 11) Coordenador do Programa de Defesa do Consumidor; 12) Inspetor do Departamento de Infraestrutura Urbana; 13) Inspetor do Departamento Operacional de Videomonitoramento; 14) Inspetor do Departamento Operacional da Guarda Municipal; 15) Coordenador do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); 16) Coordenador do Bolsa Família; 17) Coordenador do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); 18) Coordenador do Centro de Convivência; e 19) Coordenador do Abrigo Provisório.
7. Via de consequência, a fim de se evitar o indesejável efeito repristinatório, declaro a inconstitucionalidade das seguintes normas revogadas: (1) art. 1º da Lei Complementar nº 016/2006; (2) arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei Complementar nº 027/2006; (3) art. 5º da Lei Complementar nº 032/2007; (4) arts. 1º e 2º, II da Lei Complementar nº 035/2007; (5) art. 1º, I e III da Lei Complementar nº 037/2007; (6) art. 4º da Lei Complementar nº 044/2007; (7) art. 2º da Lei Complementar nº 049/2008; (8) art. 4º da Lei Complementar nº 058/2008; (9) art. 1º, caput e §§ 1º e 2º, 2º e 5º da Lei Complementar nº 033/2007; e (10) art. 2º da Lei Complementar nº 007/2005. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2017.

(TJES; 0023011-74.2014.8.08.0000; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Data: 07/Dez/2017)

Naquela oportunidade, cujo acórdão consta em id. 10909499, reconheceu-se que tais cargos possuíam atribuições predominantemente administrativas e burocráticas, técnicas ou operacionais, não se amoldando às atribuições de direção, chefia e assessoramento, nem exigindo relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico, requisitos necessários pelo artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual, em simetria com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.

Nesta matéria, o E. STF teve a oportunidade de se manifestar no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.041.210,
leading case
do Tema nº 1.010 de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese:

Tema 1010 - Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão.

Tese:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Portanto, analisando a norma impugnada, constato que ela busca conceder efeito repristinatório a disposição que já foi considerada inconstitucional em controle de constitucionalidade realizado por este e. TJES na ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000.

Trata-se de situação incontroversa, posto que reconhecida no âmbito do Município. Como se extrai da inicial, “o Procurador-Geral do Município, Dr. Diego Guimarães Ribeiro, argumentou que, considerando que os cargos em discussão já teriam sido declarados inconstitucionais no bojo da ADI n° 0023011- 74.2014.8.08.0000, os atos que decorrem de tal norma inconstitucional
são, via reflexa, inexistentes e que posteriores provimentos nos cargos criados por norma declarada inconstitucional são automaticamente ilegais, dada a irregularidade de sua admissão.
Por esse motivo, defendeu que a exoneração dos servidores nomeados para os cargos seria suficiente para ensejar o arquivamento do procedimento administrativo de controle de constitucionalidade no âmbito do MPES.” (grifei)

Somado a isto, em manifestação de id. 11926479, a própria Câmara Municipal reforça: “No caso em tela, a tentativa de ressuscitar dispositivos da LC 071/2009 através do art. 2° da LC 259/2022
não apenas conflita com a decisão de inconstitucionalidade já proferida pelo TJES, como também gera incertezas normativas, comprometendo a estabilidade jurídica do ordenamento municipal
”. (grifei)

Assim, a tentativa do legislador municipal de conferir efeito repristinatório a uma norma cujos cargos nela previstos já foram extirpados do ordenamento por vício de inconstitucionalidade desrespeita a autoridade das decisões deste Tribunal e o texto constitucional.

Em que pese a Câmara Municipal sustente que a invalidação da norma poderia gerar insegurança jurídica sobre todo o quadro de cargos, tal argumento não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o princípio da segurança jurídica tem como pressuposto a observância da legalidade. Não se pode invocar a estabilidade do ordenamento para perpetuar situações manifestamente inconstitucionais. Ademais, “
a invocação da separação dos poderes mostra-se deslocada no caso concreto, pois a atuação do Poder Judiciário, ao exercer o controle de constitucionalidade, não configura interferência indevida na esfera de competência do Legislativo, mas sim o exercício legítimo de sua função constitucional de guarda da Constituição (art. 102 da CF, por simetria aplicável ao âmbito estadual).
” (id. 16718749)

Sendo assim, a regularização da estrutura administrativa deve ser buscada pelo Poder Executivo municipal através da técnica legislativa correta, não pelo restabelecimento de norma viciada.

Portanto, resta evidenciada a inconstitucionalidade por violação ao art. 32, II e V da Constituição Estadual.

Por tais razões,
julgo procedente a ação
para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022 do Município de Itapemirim/ES, por violação direta aos artigos 32, II e V da Constituição do Estado do Espírito Santo e, por simetria, ao artigo 37, II e V da Constituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente o pedido contido na ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar n. 259/2022 do Município de Itapemirim.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho voto do relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente a ação.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
deflagrada pelo douto Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo almejando a extirpação, do ordenamento jurídico, do
artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022 do
m
unicípio de Itapemirim
.

Em síntese, o ato normativo fustigado operou a
repristinação do Anexo II da Lei Complementar
Municipal
nº 071/2009
. Ocorre que o referido anexo já foi objeto de controle concentrado por este egrégio Tribunal Pleno (ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira), oportunidade em que se reconheceu sua
inconstitucionalidade material
. O fundamento, à época, repousou na criação de cargos em comissão cujas atribuições eram meramente técnicas ou operacionais, alheias às funções de chefia, direção e assessoramento, em clara afronta ao artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual e, por simetria, ao artigo 37, incisos II e V, da Carta Republicana, além de colidir com a tese vinculante do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A tentativa de soerguer dispositivos outrora declarados nulos pela jurisdição constitucional desta egrégia Corte não apenas afronta a autoridade das decisões deste Tribunal, como instaura um cenário de grave insegurança jurídica, comprometendo a estabilidade e a integridade do sistema normativo municipal.

No plano teórico, é certo que a declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle abstrato – seja pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais de Justiça – não possui o condão de paralisar a função típica de legislar do Poder Legislativo. Conforme se extrai do artigo 102, § 2º, da CF/88, e da Lei nº 9.868/99, o efeito vinculante das decisões de mérito prolatadas pela Suprema Corte atinge os demais órgãos do Judiciário e a Administração Pública, mas não impede que o Poder Legislativo volte a deliberar sobre a matéria.

Todavia, essa autonomia legislativa não é absoluta nem imune a consequências processuais. Quando o Parlamento edita norma cujo conteúdo colide frontalmente com a jurisprudência constitucional consolidada – as denominadas
“leis in your face”
–, tal legislação já nasce sob o signo da
presunção
iuris tantum
de inconstitucionalidade
. Nesses casos, impõe-se ao Legislador um
ônus argumentativo qualificado
: deve demonstrar, de forma exaustiva e na exposição de motivos da lei, que os fundamentos fáticos ou axiológicos que sustentaram a decisão de invalidade anterior foram superados ou que novos argumentos justificam a modificação do entendimento.

Tal entendimento encontra eco no magistério jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal
, notadamente no julgamento da
ADI 5105/DF (Rel. Min. Luiz Fux)
, cuja ementa consigna:

"4. Os efeitos vinculantes, ínsitos às decisões proferidas em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade, não atingem o Poder Legislativo, ex vi do art. 102, § 2º, e art . 103-A, ambos da Carta da Republica. 5. Consectariamente, a reversão legislativa da jurisprudência da Corte se revela legítima em linha de princípio, seja pela atuação do constituinte reformador (i.e ., promulgação de emendas constitucionais), seja por inovação do legislador infraconstitucional (i.e., edição de leis ordinárias e complementares), circunstância que demanda providências distintas por parte deste Supremo Tribunal Federal. (...).
5.2. A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência (leis in your face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa . Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas.
6. O dever de fundamentação das decisões judicial, inserto no art. 93 IX, da Constituição, impõe que o Supremo Tribunal Federal enfrente novamente a questão de fundo anteriormente equacionada sempre que o legislador lançar mão de novos fundamentos." (STF - ADI: 5105 DF, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2016).

Conquanto o Congresso Nacional e as Câmaras Municipais não fiquem impedidos de legislar sobre temas anteriormente decididos pelo Judiciário, a reedição de normas idênticas ou semelhantes exige a instauração de novo controle concentrado, como ocorre na presente via.

No caso, verifica-se, assim como o fez o eminente Relator e os demais pares que já votaram anteriormente, que o Município de Itapemirim
não apresentou
nenhuma
justificativa plausível
apta a elidir as razões que fundamentaram a declaração de inconstitucionalidade na ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000. Houve um silêncio absoluto quanto à superação dos vícios que outrora macularam o Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009.

Mais do que uma mera reedição de conteúdo, o presente caso revela uma peculiaridade que demanda a técnica do
distinguishing
em relação à própria ADI 5105 do Supremo Tribunal Federal: o legislador local não se limitou a criar uma nova norma com conteúdo análogo; ele optou por
repristinar uma lei cujo texto já havia sido especificamente fulminado por este
egrégio
Tribunal Pleno
, manobra esta juridicamente insustentável.

Se a norma foi reconhecida como inválida por vício material insanável, sua eficácia não pode ser reativada por um ato de império legislativo que ignora o controle jurisdicional. Tal postura é temerária sob o enfoque institucional – por desbordar dos limites do diálogo entre os Poderes – e tecnicamente nula, pois tenta conferir eficácia a um preceito que padece de vício de validade congênito e já declarado.

Ante o exposto, imbuído do rigor técnico necessário à preservação da supremacia constitucional,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE o voto proferido pelo eminente Relator
, para julgar
PROCEDENTE
o pedido, declarando a inconstitucionalidade material do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022 do município de Itapemirim, por violação direta aos artigos 32, incisos II e V, da Constituição do Estado do Espírito Santo e, por simetria, ao artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.

É como voto.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5017757-83.2024.8.08.0000

Requerente: Procurador-Geral de Justiça

Requerida: Câmara Municipal de Itapemirim

Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar das matérias versadas nesta
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade material do
artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022
, do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES
, por alegada violação aos artigos 32, incisos II e V, da Constituição do Estado do Espírito Santo e, por simetria, ao artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.

Com efeito, a controvérsia central reside em saber se o
artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022
, ao conceder "
efeito repristinatório
" ao
Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009
, restabeleceu cargos de provimento em comissão já declarados inconstitucionais por este
Egrégio Tribunal Pleno no julgamento da ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
— questão que haverá de ser examinada à luz do alcance preciso daquela decisão, do histórico legislativo subsequente e da estrutura normativa do Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009.

I — SÍNTESE DO CASO

Cumpre registrar, de início, que o
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
em face do
artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022
, do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES
(Id. 10909496), cujo teor é o seguinte:

"
Art. 2º
Fica concedido o efeito repristinatório ao Anexo II, da Lei Complementar n° 071/2009, nos cargos não alterados por esta Lei."

Argumentou o Requerente, em síntese, que (
I
) o mencionado dispositivo concedeu efeito repristinatório ao
Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009
, reinserindo na estrutura do Poder Executivo do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
cargos que já foram declarados inconstitucionais no julgamento da ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000; e (
II
) a norma padece de inconstitucionalidade material, pois incompatível com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, com o artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual, e com a Tese nº 1.010 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, a
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
sustentou que a norma impugnada é inconstitucional, manifestando-se favoravelmente ao pedido liminar (Id. 11926479).

Nada obstante, nas
Informações prestadas posteriormente no Id. 16171604
, a Casa Legislativa alertou que a declaração de nulidade do artigo 2º, da Lei Complementar nº 259/2022, resultaria na inexistência de uma norma válida no ordenamento jurídico que ampare o Quadro de Classificação dos Cargos Comissionados em sua integralidade, gerando grave insegurança jurídica que afetaria a legalidade de toda a estrutura de cargos em comissão do Poder Executivo, e não apenas daqueles já declarados inconstitucionais.

O
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, embora notificado,
não apresentou Informações (Id. 18893076)
.

A douta
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
ratificou o pedido de procedência da ação (Id. 16718749).

O
pleito liminar
foi
deferido
por este
Egrégio Tribunal Pleno
(Id. 13919134), ordenando a suspensão da eficácia do
artigo 2º. da Lei Complementar nº 259/2022 do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES
.

II — RELATO DA VOTAÇÃO

Nesse contexto, o
Eminente Relator, Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
, proferiu Voto, no sentido de julgar
procedente
o pedido inicial para
declarar a inconstitucionalidade material do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES
, por violação direta aos artigos 32, incisos II e V, da Constituição do Estado do Espírito Santo e, por simetria, ao artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.

Para tanto, fundamentou que o
artigo 2º da norma impugnada
concedeu
efeito repristinatório
a disposição que já foi considerada inconstitucional em controle de constitucionalidade realizado por este
Egrégio Tribunal Pleno na ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
, e que a tentativa do Legislador municipal de conferir efeito repristinatório a uma norma cujos cargos nela previstos já foram extirpados do ordenamento por vício de inconstitucionalidade
desrespeita a autoridade da Decisão exarada por este Órgão Plenário e o texto constitucional
.

III — DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

Sob tal perspectiva, a matéria
sub examine
impõe o exame de duas questões fundamentais e interligadas:

Primeira
: qual foi o alcance preciso do julgamento da ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000 — se o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade do Anexo II, da Lei Complementar nº 071/2009
em sua integralidade
ou se apenas
em relação a cargos específicos
;

Segunda
: se o artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022, ao conceder efeito repristinatório ao Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009, restabeleceu
todos os cargos
nele previstos
ou apenas aqueles que haviam sido afetados pela revogação operada pela Lei Complementar nº 250/2020
— e, em qualquer hipótese, se tal efeito repristinatório é constitucional de forma integral ou apenas parcial.

Expendidas tais premissas, passo ao exame da controvérsia.

IV — FUNDAMENTAÇÃO

IV.I - O alcance preciso da ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000

Importa destacar que o exame rigoroso atinente ao julgamento da
ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
, proferido por este
Egrégio Tribunal Pleno
em 16 de novembro de 2017
, sob a
Relatoria do Eminente Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA
(Id. 10909499), a meu sentir, revela que
a declaração de inconstitucionalidade não alcançou a integralidade do Anexo II, da Lei Complementar nº 071/2009
, mas apenas e tão somente os
cargos de provimento em comissão
cujas atribuições foram consideradas incompatíveis com os requisitos constitucionais de direção, chefia e assessoramento
.

Nessa senda, transcreve-se a
Ementa
integral do referido julgado,
in litteris
:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEIS MUNICIPAIS CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO E RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR E O SUPERIOR HIERÁRQUICO OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 32, II E V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NO ART. 37, II E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A constitucionalidade da criação de cargos de provimento em comissão pressupõe que eles tenham atribuições de direção, chefia e assessoramento e que demandem relação de confiança entre o servidor e o superior hierárquico, na forma como estabelece o art. 32, II e V, da Constituição Estadual e o art. 37, II e V, da Constituição Federal. Precedentes do STF.

2.
Analisando as atribuições dos cargos criados pelas Leis nº 071/2009 e 152/2013, do Município de Itapemirim, verifica-se que apenas os de Secretário Municipal, Subsecretário, Procurador-Geral, Diretor e Assessor, atendem às normas constitucionais, pois além de possuírem características de direção, chefia e assessoramento, exigem relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico.
Os demais cargos possuem atribuições predominantemente burocráticas e operacionais e não exigem especial vínculo de confiança com a autoridade superior a autorizar a sua criação como cargos de provimento em comissão.

3. Comprovada a criação de cargos de provimento em comissão que não possuem atribuições de chefia, direção e assessoramento, bem como que não exigem relação de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico, deve ser reconhecida a
inconstitucionalidade parcial
do disposto no art. 1º §1º, §5º e
anexos II e III, da Lei Complementar nº 071/2009
e dos arts. 3º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11º e anexo I, da Lei Complementar nº 152/2003, do Município de Itapemirim, por violação ao disposto no art. 32, II e V, da Constituição Estadual e no art. 37, II e V, da Constituição Federal.

4. Uma vez declarada a inconstitucionalidade parcial das normas supramencionadas, não se pode admitir que voltem a viger as normas anteriores por elas revogadas, portadoras dos mesmos vícios, sendo cabível a declaração de inconstitucionalidade em conjunto das normas revogadas a fim de se evitar o efeito repristinatório.

5. Diante da necessidade de se resguardar as situações jurídicas que decorreram das leis impugnadas na presente ação, com relevo os direitos dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão que serão extintos em razão da declaração de inconstitucionalidade, deve ser aplicado neste caso a modulação dos efeitos deste julgado, na forma como prevê o art. 27, da Lei nº 9.868/1999, para que a declaração produza efeitos ex nunc, após o trânsito em julgado do acórdão.

6.
Ação julgada parcialmente procedente para declarar, com efeitos ex nunc a inconstitucionalidade do art. 1º §1º e §5º e anexos II e III, da Lei Complementar nº 071/2009 e dos arts. 3º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11º e anexo I, da Lei Complementar nº 152/2003, do Município de Itapemirim,
co
m relação à criação dos seguintes cargos de provimento em comissão:
1) Contador Geral; 2) Supervisor de Recursos Humanos; 3) Supervisor de Obrigações Sociais; 4) Coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil UAB; 5) Gerente de Apoio Educacional; 6) Gerente de Ensino Fundamental; 7) Gerente de Ensino Infantil; 8) Gerente de Controle Contábil; 9) Gerente de Gestão e Auditoria; 9) Chefe de Divisão; 10) Chefe de Setor; 11) Coordenador do Programa de Defesa do Consumidor; 12) Inspetor do Departamento de Infraestrutura Urbana; 13) Inspetor do Departamento Operacional de Videomonitoramento; 14) Inspetor do Departamento Operacional da Guarda Municipal; 15) Coordenador do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); 16) Coordenador do Bolsa Família; 17) Coordenador do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); 18) Coordenador do Centro de Convivência; e 19) Coordenador do Abrigo Provisório.

7. Via de consequência, a fim de se evitar o indesejável efeito repristinatório, declaro a inconstitucionalidade das seguintes normas revogadas: (1) art. 1º da Lei Complementar nº 016/2006; (2) arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei Complementar nº 027/2006; (3) art. 5º da Lei Complementar nº 032/2007; (4) arts. 1º e 2º, II da Lei Complementar nº 035/2007; (5) art. 1º, I e III da Lei Complementar nº 037/2007; (6) art. 4º da Lei Complementar nº 044/2007; (7) art. 2º da Lei Complementar nº 049/2008; (8) art. 4º da Lei Complementar nº 058/2008; (9) art. 1º, caput e §§ 1º e 2º, 2º e 5º da Lei Complementar nº 033/2007; e (10) art. 2º da Lei Complementar nº 007/2005.

(
TJES
, ADI 0023011-74.2014.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM, Tribunal Pleno, julg. 16/11/2017 e public. 07/12/2017)

Da leitura atenta da referida
Ementa
, notadamente dos i
tens 2, 3 e 6
, extrai-se que este
Egrégio Tribunal Pleno
reconheceu, expressamente, a
constitucionalidade
dos cargos de
Secretário Municipal, Subsecretário, Procurador-Geral, Diretor e Assessor
, e declarou a
inconstitucionalidade parcial
dos Anexos II e III da Lei Complementar nº 071/2009 apenas com relação aos cargos específicos listados no dispositivo
.

Revela-se imperioso consignar que, dos cargos listados no dispositivo do Acórdão,
apenas 11 (onze) diziam respeito ao Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009
: (
1
) Contador Geral; (
2
) Supervisor de Recursos Humanos; (
3
) Supervisor de Obrigações Sociais; (
4
) Coordenador do Polo da UAB; (
5
) Gerente de Apoio Educacional; (
6
) Gerente de Ensino Fundamental; (
7
) Gerente de Ensino Infantil; (
8
) Gerente de Controle Contábil e Financeiro; (
9
) Gerente de Gestão e Auditoria; (
10
) Chefe de Divisão; e (
11
) Chefe de Setor. Os demais 08 (oito) cargos pertenciam à Lei Complementar nº 152/2013.

Nessa ordem de ideias, para a exata compreensão do que permaneceu hígido e do que foi expurgado do ordenamento, impõe-se transcrever o
Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009
, tal como originalmente editado:

“ANEXO II
(A QUE SE REFERE O §1º DO ART. 1º)

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

DCAS I
— Secretário Municipal (14) / Procurador Geral (01)

DCAS II
— Assessor Executivo de Gabinete (01) / Assessor Especial de Assuntos Institucionais (01) / Assessor Executivo de Controle Interno (01) / Assessor Executivo de Comunicação (01) / Assessor Especial de Gestão Pública (01) / Assessor Especial (09)

DCAS III
— Diretor Geral (15) / Contador Geral (01)

DCAS IV
— Diretor de Departamento (18) / Subsecretário Municipal (01) / Assessor para Assuntos Legislativos (01)

DCAS V
— Supervisor de RH (01) / Supervisor Obrigações Sociais (01) / Assessor Político Pedagógico (01) / Coordenador do Polo UAB (01) / Assessor de Jornalismo e Comunicação (01) / Assessor para Assuntos de Licitação (01) / Assessor Técnico Captação de Recursos (01)

DCAS VI
— Assessor Técnico de Programas de Saúde (04)

DCAS VII
— Assessor de Gabinete II (18) / Gerente de Apoio Educacional (01) / Gerente de Ensino Fundamental (01) / Gerente de Ensino Infantil (01) / Gerente de Controle Contábil e Financeiro (01) / Gerente de Gestão e Auditoria (01) / Assessor para Assuntos Culturais (01) / Assessor Assuntos Fazendários (02)

DCAS VIII
— Diretor Técnico (04)

DCAS IX
— Chefe de Divisão (79)

DCAS X
— Assessor de Gabinete III (14)

DCAS XI
— Assessor de Gabinete IV (35)

DCAS XII
— Chefe de Setor (17)”

Destarte,
permanecem

hígidos e constitucionais
, segundo o próprio julgamento deste Egrégio Tribunal Pleno, os
cargos
de Secretário Municipal, Procurador-Geral (DCAS I); Assessor Executivo de Gabinete, Assessor Especial de Assuntos Institucionais, Assessor Executivo de Controle Interno, Assessor Executivo de Comunicação, Assessor Especial de Gestão Pública e Assessor Especial (DCAS II); Diretor-Geral (DCAS III); Diretor de Departamento, Subsecretário Municipal e Assessor para Assuntos Legislativos (DCAS IV); Assessor Político Pedagógico, Assessor de Jornalismo e Comunicação, Assessor para Assuntos de Licitação e Assessor Técnico Captação de Recursos (DCAS V); Assessor Técnico de Programas de Saúde (DCAS VI); Assessor de Gabinete II, Assessor para Assuntos Culturais e Assessor Assuntos Fazendários (DCAS VII); Diretor Técnico (DCAS VIII); Assessor de Gabinete III (DCAS X); e Assessor de Gabinete IV (DCAS XI).

É de se notar que a expressão "
anexos II e III
" utilizada no dispositivo da
ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
é inequivocamente qualificada pela locução
"
com relação à criação dos seguintes cargos de provimento em comissão
"
, seguida de lista taxativa e numerada, in litteris:

“(...)

6. Ação julgada parcialmente procedente para declarar, com efeitos ex nunc a inconstitucionalidade do art. 1º §1º e §5º e anexos II e III, da Lei Complementar nº 071/2009 e dos arts. 3º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11º e anexo I, da Lei Complementar nº 152/2003, do Município de Itapemirim,
com relação à criação dos seguintes cargos de provimento em comissão:
1) Contador Geral; 2) Supervisor de Recursos Humanos; 3) Supervisor de Obrigações Sociais; 4) Coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil UAB; 5) Gerente de Apoio Educacional; 6) Gerente de Ensino Fundamental; 7) Gerente de Ensino Infantil; 8) Gerente de Controle Contábil; 9) Gerente de Gestão e Auditoria; 9) Chefe de Divisão; 10) Chefe de Setor; 11) Coordenador do Programa de Defesa do Consumidor; 12) Inspetor do Departamento de Infraestrutura Urbana; 13) Inspetor do Departamento Operacional de Videomonitoramento; 14) Inspetor do Departamento Operacional da Guarda Municipal; 15) Coordenador do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); 16) Coordenador do Bolsa Família; 17) Coordenador do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); 18) Coordenador do Centro de Convivência; e 19) Coordenador do Abrigo Provisório.

(...)”

(
TJES
, ADI 0023011-74.2014.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM, Tribunal Pleno, julg. 16/11/2017 e public. 07/12/2017)

Por conseguinte, infere-se que
a declaração de inconstitucionalidade foi, portanto, parcial, não se confundindo com a invalidação integral do Anexo II
.

IV.II - O histórico legislativo subsequente: Lei Complementar nº 250/2020

Noutro giro, cumpre examinar a evolução legislativa ocorrida após o trânsito em julgado da ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000 e antes da edição da norma ora impugnada.

Em 28 de julho de 2020, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
editou a
Lei Complementar nº 250/2020
, cujo
artigo 1º
assim dispunha:

"
Art. 1º
O Anexo II, da Lei Complementar n° 071, de 30 de junho de 2009, passará a ter a redação conforme Anexo I, desta Lei Complementar."

Nesse diapasão, a
Lei Complementar nº 250/2020
conferiu
nova redação integral

ao Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009
, substituindo o quadro de cargos comissionados pela tabela constante de seu Anexo I.

Desta forma,
a redação original do Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009 foi revogada pela Lei Complementar nº 250/2020
, passando a vigorar o novo quadro por esta estabelecido.

IV.III - A Lei Complementar nº 259/2022: objeto, estrutura e efeitos

Em reforço a tal entendimento, impende examinar, com rigor, a estrutura normativa da
Lei Complementar nº 259/2022
objeto de impugnação, cujo inteiro teor é o seguinte:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 259, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2022

"ALTERA O ANEXO II, DA LEI COMPLEMENTAR N° 071, DE 30 DE JUNHO DE 2009".

Art. 1º
O quantitativo de cargos referente a DCAS VII – Assessor de Gabinete II; DCAS X – Assessor de Gabinete III, e; DCAS IX [sic] – Assessor de Gabinete IV, constantes no Anexo II, da Lei Complementar n° 071, de 30 de junho de 2009, passarão a ter o seguinte quantitativo, respectivamente: 91; 89, e; 87, ficando revogado o Anexo I, da Lei Complementar n° 250/2020.

Art. 2º
Fica concedido o efeito repristinatório ao Anexo II, da Lei Complementar n° 071/2009, nos cargos não alterados por esta Lei.

Art. 3º
Esta Lei entrará em vigência na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n° 250/2020.”

Da leitura sistemática dos três dispositivos, extrai-se a seguinte dinâmica normativa:

(a)
O
artigo 1º
alterou os quantitativos de três cargos específicos (Assessor de Gabinete II, Assessor de Gabinete III e Assessor de Gabinete IV) e
revogou expressamente o Anexo I da Lei Complementar nº 250/2020
— isto é, a nova tabela de cargos que havia substituído o Anexo II original da Lei Complementar nº 071/2009;

(b)
O
artigo 3º
revogou expressamente a
Lei Complementar nº 250/2020
em sua integralidade;

(c)
O
artigo 2º
, diante da revogação da Lei Complementar nº 250/2020 - que havia artribuído nova redação ao Anexo II -
concedeu "
efeito repristinatório
" ao Anexo II original da Lei Complementar nº 071/2009
, ressalvando os cargos cujos quantitativos foram alterados pelo artigo 1º.

Corrobora essa conclusão a circunstância de que, sem o
artigo 2º
, a revogação da
Lei Complementar nº 250/2020
pelo
artigo 3º da Lei Complementar nº 259/2022
criaria um
vácuo normativo
, porquanto
não haveria norma vigente a disciplinar o quadro de cargos comissionados do Poder Executivo Municipal
, exceto quanto aos três cargos cujos quantitativos foram fixados pelo
artigo 1º
.

Sob essa perspectiva, o "
efeito repristinatório
" previsto no
artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022
não teve como objetivo específico reverter o julgamento da
ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
, pois, ao que tudo indica, a sua finalidade normativa era
restaurar a vigência do Anexo II original da Lei Complementar nº 071/2009
, que havia sido revogado pela
Lei Complementar nº 250/2020
, a qual, por sua vez, estava sendo revogada pela
Lei Complementar nº 259/2022
.

Sucede, contudo que — e aqui reside o vício — ao restabelecer a integralidade do Anexo II original,
sem ressalvar expressamente os cargos já declarados inconstitucionais
, o Legislador Municipal permitiu que cargos expurgados do ordenamento jurídico por força de decisão deste
Egrégio Tribunal Pleno
com eficácia
erga omnes
voltassem a figurar, no plano textual, como cargos vigentes.

IV.IV - A distinção necessária: inconstitucionalidade parcial, não integral

Revela-se imperioso consignar, neste passo, que o exame da constitucionalidade do
artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022
não pode prescindir de uma distinção fundamental:
o Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009 contém cargos constitucionais e cargos inconstitucionais
, e apenas estes últimos foram atingidos pela
ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
.

Em sendo assim, o
efeito repristinatório
concedido pelo
artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022
opera em
02 (dois) planos distintos
:

(I)
Na medida em que restaura a vigência dos
cargos constitucionais
do Anexo II original (Secretários, Assessores, Diretores, Subsecretários, Procurador-Geral, Assessores Técnicos, dentre outros),
o efeito repristinatório é válido
, pois esses cargos nunca foram declarados inconstitucionais e sua manutenção no ordenamento é indispensável ao funcionamento da estrutura administrativa do Município;

(II)
Considerando que também restabelece a vigência dos
cargos

declarados inconstitucionais
pela
ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
(Contador Geral, Supervisores, Gerentes, Chefes de Divisão e Chefes de Setor),
o efeito repristinatório é inconstitucional
, porque configura reintrodução de norma com o mesmo conteúdo material já declarado incompatível com a Constituição por este
Egrégio Tribunal Pleno
.

De outra banda,
a declaração integral de inconstitucionalidade do artigo 2º
— sem a necessária ressalva quanto aos cargos constitucionais —
produziria consequência que o próprio sistema jurídico repele
, portanto ensejaria a inexistência de base normativa para os cargos legítimos de Secretário Municipal, Assessor, Diretor, Subsecretário e Procurador-Geral, todos reconhecidos como constitucionais pelo próprio Tribunal Pleno na ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000.

Neste contexto, é relevante registrar que a
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
, em suas
Informações
(Id. 16171604), alertou precisamente para esse risco, consignando que a nulidade integral do artigo 2º resultaria na inexistência de norma válida que ampare toda a estrutura de cargos comissionados do Poder Executivo, gerando grave insegurança jurídica.

Não se olvide que a técnica da
declaração parcial de inconstitucionalidade
é amplamente admitida no controle concentrado de constitucionalidade brasileiro, inclusive sem redução de texto, quando for possível preservar o núcleo válido da norma impugnada. A respeito, o
artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999
estabelece,
in litteris
:

"
Art. 28
. (...)

Parágrafo único
. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal."

Nessa perspectiva, a solução que melhor se harmoniza com os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da preservação da norma é a
declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022
— inconstitucional na medida em que o efeito repristinatório alcança os cargos já declarados inconstitucionais pela
ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
, porém válido na parte em que restaura os cargos reconhecidamente constitucionais do Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009.

IV.V - Da inconstitucionalidade material quanto aos cargos específicos

Sem embargo da distinção acima delineada,
o vício material é inconteste no que concerne aos cargos já declarados inconstitucionais
.

Neste particular, revela-se pertinente invocar a orientação firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento da
ADI 5105
, ocasião em que a Corte Constitucional examinou a validade de inovação legislativa posterior que buscava reverter entendimento anteriormente firmado em sede de controle concentrado.

Naquela oportunidade, a Suprema Corte assentou que, embora os efeitos vinculantes das decisões proferidas em fiscalização abstrata de constitucionalidade não impeçam, em tese, a atuação futura do Legislador,
a Legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência constitucional da Corte nasce com presunção relativa de inconstitucionalidade, impondo-se ao Legislador o ônus de demonstrar, de forma argumentativamente qualificada, a necessidade de correção do precedente ou a superação das premissas fáticas e axiológicas que o fundamentaram
,
in litteris
:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. DIREITO DE ANTENA E DE ACESSO AOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO ÀS NOVAS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS CRIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. REVERSÃO LEGISLATIVA À EXEGESE ESPECÍFICA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIs 4490 E 4795, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 47, § 2º, II, DA LEI DAS ELEIÇÕES, A FIM DE SALVAGUARDAR AOS PARTIDOS NOVOS, CRIADOS APÓS A REALIZAÇÃO DO PLEITO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, O DIREITO DE ACESSO PROPORCIONAL AOS DOIS TERÇOS DO TEMPO DESTINADO À PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO E NA TELEVISÃO. LEI Nº 12.875/2013. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. ARRANJO CONSTITUCIONAL PÁTRIO CONFERIU AO STF A ÚLTIMA PALAVRA PROVISÓRIA (VIÉS FORMAL) ACERCA DAS CONTROVÉRSIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL EM SENTIDO MATERIAL. JUSTIFICATIVAS DESCRITIVAS E NORMATIVAS. PRECEDENTES DA CORTE CHANCELANDO REVERSÕES JURISPRUDENCIAIS (ANÁLISE DESCRITIVA). AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO QUE DETENHA O MONOPÓLIO DO SENTIDO E DO ALCANCE DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE SUPERAÇÃO LEGISLATIVA DA JURISPRUDÊNCIA PELO CONSTITUINTE REFORMADOR OU PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE AS INSTÂNCIAS POLÍTICAS AUTOCORRIGIREM-SE. NECESSIDADE DE A CORTE ENFRENTAR A DISCUSSÃO JURÍDICA SUB JUDICE À LUZ DE NOVOS FUNDAMENTOS. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FORA DAS CORTES. ESTÍMULO À ADOÇÃO DE POSTURAS RESPONSÁVEIS PELOS LEGISLADORES. STANDARDS DE ATUAÇÃO DA CORTE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS DESAFIADORAS DA JURISPRUDÊNCIA RECLAMAM MAIOR DEFERÊNCIA POR PARTE DO TRIBUNAL, PODENDO SER INVALIDADAS SOMENTE NAS HIPÓTESES DE ULTRAJE AOS LIMITES INSCULPIDOS NO ART. 60, CRFB/88. LEIS ORDINÁRIAS QUE COLIDAM FRONTALMENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE (LEIS IN YOUR FACE) NASCEM PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOTADAMENTE QUANDO A DECISÃO ANCORAR-SE EM CLÁUSULAS SUPERCONSTITUCIONAIS (CLÁUSULAS PÉTREAS). ESCRUTÍNIO MAIS RIGOROSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS IMPOSTO AO LEGISLADOR PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO PRECEDENTE OU QUE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E AXIOLÓGICOS QUE LASTREARAM O POSICIONAMENTO NÃO MAIS SUBSISTEM (HIPÓTESE DE MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL PELA VIA LEGISLATIVA).

1. O hodierno marco teórico dos diálogos constitucionais repudia a adoção de concepções juriscêntricas no campo da hermenêutica constitucional, na medida em que preconiza, descritiva e normativamente, a inexistência de instituição detentora do monopólio do sentido e do alcance das disposições magnas, além de atrair a gramática constitucional para outros fóruns de discussão, que não as Cortes.

2. O princípio fundamental da separação de poderes, enquanto cânone constitucional interpretativo, reclama a pluralização dos intérpretes da Constituição, mediante a atuação coordenada entre os poderes estatais – Legislativo, Executivo e Judiciário – e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, em um processo contínuo, ininterrupto e republicano, em que cada um destes players contribua, com suas capacidades específicas, no embate dialógico, no afã de avançar os rumos da empreitada constitucional e no aperfeiçoamento das instituições democráticas, sem se arvorarem como intérpretes únicos e exclusivos da Carta da República.

3. O desenho institucional erigido pelo constituinte de 1988, mercê de outorgar à Suprema Corte a tarefa da guarda precípua da Lei Fundamental, não erigiu um sistema de supremacia judicial em sentido material (ou definitiva), de maneira que seus pronunciamentos judiciais devem ser compreendidos como última palavra provisória, vinculando formalmente as partes do processo e finalizando uma rodada deliberativa acerca da temática, sem, em consequência, fossilizar o conteúdo constitucional.

4.
Os efeitos vinculantes, ínsitos às decisões proferidas em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade, não atingem o Poder Legislativo, ex vi do art. 102, § 2º, e art. 103-A, ambos da Carta da República
.

5.
Consectariamente, a reversão legislativa da jurisprudência da Corte se revela legítima em linha de princípio, seja pela atuação do constituinte reformador (i.e., promulgação de emendas constitucionais), seja por inovação do legislador infraconstitucional (i.e., edição de leis ordinárias e complementares), circunstância que demanda providências distintas por parte deste Supremo Tribunal Federal
. 5.1. A emenda constitucional corretiva da jurisprudência modifica formalmente o texto magno, bem como o fundamento de validade último da legislação ordinária, razão pela qual a sua invalidação deve ocorrer nas hipóteses de descumprimento do art. 60 da CRFB/88 (i.e., limites formais, circunstanciais, temporais e materiais), encampando, neste particular, exegese estrita das cláusulas superconstitucionais. 5.2.
A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência (leis in your face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas
.

6. O dever de fundamentação das decisões judicial, inserto no art. 93 IX, da Constituição, impõe que o Supremo Tribunal Federal enfrente novamente a questão de fundo anteriormente equacionada sempre que o legislador lançar mão de novos fundamentos.

7. O Congresso Nacional, no caso sub examine, ao editar a Lei nº 12.875/2013, não apresentou, em suas justificações, qualquer argumentação idônea a superar os fundamentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 4430 e nº 4795, rel. Min. Dias Toffoli, em que restou consignado que o art. 17 da Constituição de 1988 – que consagra o direito político fundamental da liberdade de criação de partidos – tutela, de igual modo, as agremiações que tenham representação no Congresso Nacional, sendo irrelevante perquirir se esta representatividade resulta, ou não, da criação de nova legenda no curso da legislatura.

8. A criação de novos partidos, como hipótese caracterizadora de justa causa para as migrações partidárias, somada ao direito constitucional de livre criação de novas legendas, impõe a conclusão inescapável de que é defeso privar as prerrogativas inerentes à representatividade política do parlamentar trânsfuga.

9. No caso sub examine, a justificação do projeto de lei limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que a regulamentação da matéria, excluindo dos partidos criados o direito de antena e o fundo partidário, fortaleceria as agremiações partidárias, sem enfrentar os densos fundamentos aduzidos pelo voto do relator e corroborado pelo Plenário.

10. A postura particularista do Supremo Tribunal Federal, no exercício da judicial review, é medida que se impõe nas hipóteses de salvaguarda das condições de funcionamento das instituições democráticas, de sorte (i) a corrigir as patologias que desvirtuem o sistema representativo, máxime quando obstruam as vias de expressão e os canais de participação política, e (ii) a proteger os interesses e direitos dos grupos políticos minoritários, cujas demandas dificilmente encontram eco nas deliberações majoritárias.

11. In casu, é inobjetável que, com as restrições previstas na Lei nº 12.875/2013, há uma tentativa obtusa de inviabilizar o funcionamento e o desenvolvimento das novas agremiações, sob o rótulo falacioso de fortalecer os partidos políticos. Uma coisa é criar mecanismos mais rigorosos de criação, fusão e incorporação dos partidos, o que, a meu juízo, encontra assento constitucional. Algo bastante distinto é, uma vez criadas as legendas, formular mecanismos normativos que dificultem seu funcionamento, o que não encontra guarida na Lei Maior. Justamente por isso, torna-se legítima a atuação do Supremo Tribunal Federal, no intuito de impedir a obstrução dos canais de participação política e, por via de consequência, fiscalizar os pressupostos ao adequado funcionamento da democracia.

12. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º, da Lei nº 12.875/2013.

(
STF
- ADI 5105, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 15-03-2016 PUBLIC 16-03-2016)

Nessa ordem de ideias, o precedente possui nítida pertinência com a hipótese em exame, máxime porque a
Lei Complementar nº 259/2022
, ao conceder efeito repristinatório ao
Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 071/2009
,
não apresentou novo desenho normativo, não redefiniu atribuições, não demonstrou alteração substancial das premissas fáticas e jurídicas consideradas no julgamento da ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000 e tampouco indicou fundamentos aptos a superar o entendimento anteriormente firmado por este Egrégio Tribunal Pleno
.

Ao contrário, a sucessão normativa examinada revela que a norma impugnada, na extensão em que permitiu o retorno de cargos já declarados inconstitucionais,
colidiu frontalmente com a autoridade do julgado anterior, razão pela qual deve submeter-se a escrutínio mais rigoroso de constitucionalidade
.

Nada obstante,
tal controle deve ser exercido na exata medida da colisão verificada,
afastando-se o efeito repristinatório apenas em relação aos cargos já declarados inconstitucionais
, sem ampliar indevidamente o alcance do julgamento anterior para atingir cargos que não foram objeto da declaração de inconstitucionalidade.

Por conseguinte, na parte em que o efeito repristinatório do
artigo 2º
alcança os cargos de Contador Geral, Supervisor de Recursos Humanos, Supervisor de Obrigações Sociais, Coordenador do Polo da UAB, Gerente de Apoio Educacional, Gerente de Ensino Fundamental, Gerente de Ensino Infantil, Gerente de Controle Contábil e Financeiro, Gerente de Gestão e Auditoria, Chefe de Divisão e Chefe de Setor, a
inconstitucionalidade material
é manifesta, por violação direta aos
artigos 32, incisos II e V, da Constituição do Estado do Espírito Santo
e, por simetria, ao
artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal
.

IV.VI - Síntese conclusiva

Em termos objetivos, a análise dos autos, da Legislação Municipal e seu histórico de alterações e dos precedentes conduz às seguintes conclusões:

(I)
No âmbito da ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000 foi
declarada a inconstitucionalidade parcial do Anexo II da Lei Complementar nº 071/2009
, atingindo exclusivamente 11 (onze) cargos específicos cujas atribuições foram consideradas incompatíveis com os requisitos constitucionais, tendo reconhecido expressamente a constitucionalidade dos demais cargos de Secretário Municipal, Assessor, Diretor, Subsecretário e Procurador-Geral;

(II)
A superveniente
Lei Complementar nº 250/2020
deu nova redação ao Anexo II, revogando a redação original, e foi ela própria revogada pela
Lei Complementar nº 259/2022
;

(III)
O
artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022
concedeu efeito repristinatório ao
Anexo II original da Lei Complementar nº 071/2009
para suprir o vácuo normativo decorrente da revogação da
Lei Complementar nº 250/2020
;

(IV)
Tal efeito repristinatório é
inconstitucional na parte em que alcança os cargos já declarados inconstitucionais pela ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000
, mas é válido na parte em que restaura os cargos constitucionais do mesmo Anexo II;

(V)
a declaração integral de inconstitucionalidade do artigo 2º, sem qualquer ressalva, geraria insegurança jurídica sobre a base normativa dos cargos legítimos da estrutura administrativa do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, consequência desproporcional e evitável pela técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade.

V — DISPOSITIVO

Isto posto, pedindo vênia ao Eminente Relator, Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, manifesto DIVERGÊNCIA para julgar PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade e, por conseguinte, declarar a
inconstitucionalidade parcial do artigo 2º, da Lei Complementar nº 259/2022
, do Município de Itapemirim/ES, tão somente na parte em que o efeito repristinatório ali previsto alcança os seguintes cargos de provimento em comissão já declarados inconstitucionais na ADI nº 0023011-74.2014.8.08.0000, quais sejam, (1) Contador Geral; (2) Supervisor de Recursos Humanos; (3) Supervisor de Obrigações Sociais; (4) Coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil — UAB; (5) Gerente de Apoio Educacional; (6) Gerente de Ensino Fundamental; (7) Gerente de Ensino Infantil; (8) Gerente de Controle Contábil e Financeiro; (9) Gerente de Gestão e Auditoria; (10) Chefe de Divisão; e (11) Chefe de Setor, por violação aos artigos 32, incisos II e V, da Constituição do Estado do Espírito Santo e, por simetria, ao artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 2º da Lei Complementar 259/2033 do município de Itapemirim.

A legislação atacada repristinou o Anexo II da Lei Complementar 071/2009 que, por sua vez, já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelo egrégio Tribunal Pleno no bojo da ADI
0023011-74.2014.8.08.0000
, de relatoria do saudoso e eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, sob o fundamento de ter criado cargos em comissão com atribuições alheias às funções de chefia, direção e assessoramento.

O Ministério Público, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pela declaração de inconstitucionalidade da norma atacada (
Id 16718749
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto julgando procedente o pleito autoral do qual não vejo razões para discordar.

O Anexo II da Lei Complementar 071/2009 do município de Itapemirim, objeto de repristinação pelo artigo 2º da Lei Complementar 259/2033, já teve sua inconstitucionalidade declarada.

Por um lado, é certo que as decisões em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade não vinculam o Poder Legislativo, de modo que é possível que um conteúdo declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário seja objeto de uma nova lei. Por outro lado, nesses casos, a novel legislação já nasce com presunção de inconstitucionalidade, cabendo ao parlamento, na exposição de motivos, o ônus argumentativo de demonstrar que os fundamentos da decisão de invalidade da norma restam superados. É o que o eminente Ministro Luiz Fux, relator da ADI 5105 no Supremo Tribunal Federal (STF), chamou de mutação constitucional pela via legislativa.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. DIREITO DE ANTENA E DE ACESSO AOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO ÀS NOVAS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS CRIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. REVERSÃO LEGISLATIVA À EXEGESE ESPECÍFICA DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIs 4490 E 4795, REL. MIN . DIAS TOFFOLI. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 47, § 2º, II, DA LEI DAS ELEICOES, A FIM DE SALVAGUARDAR AOS PARTIDOS NOVOS, CRIADOS APÓS A REALIZAÇÃO DO PLEITO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, O DIREITO DE ACESSO PROPORCIONAL AOS DOIS TERÇOS DO TEMPO DESTINADO À PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO E NA TELEVISÃO. LEI Nº 12 .875/2013. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. ARRANJO CONSTITUCIONAL PÁTRIO CONFERIU AO STF A ÚLTIMA PALAVRA PROVISÓRIA (VIÉS FORMAL) ACERCA DAS CONTROVÉRSIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL EM SENTIDO MATERIAL . JUSTIFICATIVAS DESCRITIVAS E NORMATIVAS. PRECEDENTES DA CORTE CHANCELANDO REVERSÕES JURISPRUDENCIAIS (ANÁLISE DESCRITIVA). AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO QUE DETENHA O MONOPÓLIO DO SENTIDO E DO ALCANCE DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE SUPERAÇÃO LEGISLATIVA DA JURISPRUDÊNCIA PELO CONSTITUINTE REFORMADOR OU PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO . POSSIBILIDADE DE AS INSTÂNCIAS POLÍTICAS AUTOCORRIGIREM-SE. NECESSIDADE DE A CORTE ENFRENTAR A DISCUSSÃO JURÍDICA SUB JUDICE À LUZ DE NOVOS FUNDAMENTOS. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FORA DAS CORTES . ESTÍMULO À ADOÇÃO DE POSTURAS RESPONSÁVEIS PELOS LEGISLADORES. STANDARDS DE ATUAÇÃO DA CORTE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS DESAFIADORAS DA JURISPRUDÊNCIA RECLAMAM MAIOR DEFERÊNCIA POR PARTE DO TRIBUNAL, PODENDO SER INVALIDADAS SOMENTE NAS HIPÓTESES DE ULTRAJE AOS LIMITES INSCULPIDOS NO ART. 60, CRFB/88 .
LEIS ORDINÁRIAS QUE COLIDAM FRONTALMENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE (LEIS IN YOUR FACE) NASCEM PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOTADAMENTE QUANDO A DECISÃO ANCORAR-SE EM CLÁUSULAS SUPERCONSTITUCIONAIS (CLÁUSULAS PÉTREAS). ESCRUTÍNIO MAIS RIGOROSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS IMPOSTO AO LEGISLADOR PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO PRECEDENTE OU QUE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E AXIOLÓGICOS QUE LASTREARAM O POSICIONAMENTO NÃO MAIS SUBSISTEM (HIPÓTESE DE MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL PELA VIA LEGISLATIVA)
. 1 . O hodierno marco teórico dos diálogos constitucionais repudia a adoção de concepções juriscêntricas no campo da hermenêutica constitucional, na medida em que preconiza, descritiva e normativamente, a inexistência de instituição detentora do monopólio do sentido e do alcance das disposições magnas, além de atrair a gramática constitucional para outros fóruns de discussão, que não as Cortes. 2. O princípio fundamental da separação de poderes, enquanto cânone constitucional interpretativo, reclama a pluralização dos intérpretes da Constituição, mediante a atuação coordenada entre os poderes estatais – Legislativo, Executivo e Judiciário – e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, em um processo contínuo, ininterrupto e republicano, em que cada um destes players contribua, com suas capacidades específicas, no embate dialógico, no afã de avançar os rumos da empreitada constitucional e no aperfeiçoamento das instituições democráticas, sem se arvorarem como intérpretes únicos e exclusivos da Carta da Republica. 3 . O desenho institucional erigido pelo constituinte de 1988, mercê de outorgar à Suprema Corte a tarefa da guarda precípua da Lei Fundamental, não erigiu um sistema de supremacia judicial em sentido material (ou definitiva), de maneira que seus pronunciamentos judiciais devem ser compreendidos como última palavra provisória, vinculando formalmente as partes do processo e finalizando uma rodada deliberativa acerca da temática, sem, em consequência, fossilizar o conteúdo constitucional. 4.
Os efeitos vinculantes, ínsitos às decisões proferidas em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade, não atingem o Poder Legislativo, ex vi do art. 102, § 2º, e art . 103-A, ambos da Carta da Republica. 5. Consectariamente, a reversão legislativa da jurisprudência da Corte se revela legítima em linha de princípio, seja pela atuação do constituinte reformador (i.e ., promulgação de emendas constitucionais), seja por inovação do legislador infraconstitucional (i.e., edição de leis ordinárias e complementares), circunstância que demanda providências distintas por parte deste Supremo Tribunal Federal
. 5 .1. A emenda constitucional corretiva da jurisprudência modifica formalmente o texto magno, bem como o fundamento de validade último da legislação ordinária, razão pela qual a sua invalidação deve ocorrer nas hipóteses de descumprimento do art. 60 da CRFB/88 (i.e ., limites formais, circunstanciais, temporais e materiais), encampando, neste particular, exegese estrita das cláusulas superconstitucionais. 5.2.
A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência (leis in your face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa . Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas.
6.
O dever de fundamentação das decisões judicial, inserto no art. 93 IX, da Constituição, impõe que o Supremo Tribunal Federal enfrente novamente a questão de fundo anteriormente equacionada sempre que o legislador lançar mão de novos fundamentos . 7. O Congresso Nacional, no caso sub examine, ao editar a Lei nº 12.875/2013, não apresentou, em suas justificações, qualquer argumentação idônea a superar os fundamentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 4430 e nº 4795, rel. Min . Dias Toffoli, em que restou consignado que o art. 17 da Constituição de 1988 – que consagra o direito político fundamental da liberdade de criação de partidos – tutela, de igual modo, as agremiações que tenham representação no Congresso Nacional, sendo irrelevante perquirir se esta representatividade resulta, ou não, da criação de nova legenda no curso da legislatura
. 8. A criação de novos partidos, como hipótese caracterizadora de justa causa para as migrações partidárias, somada ao direito constitucional de livre criação de novas legendas, impõe a conclusão inescapável de que é defeso privar as prerrogativas inerentes à representatividade política do parlamentar trânsfuga . 9. No caso sub examine, a justificação do projeto de lei limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que a regulamentação da matéria, excluindo dos partidos criados o direito de antena e o fundo partidário, fortaleceria as agremiações partidárias, sem enfrentar os densos fundamentos aduzidos pelo voto do relator e corroborado pelo Plenário. 10. A postura particularista do Supremo Tribunal Federal, no exercício da judicial review, é medida que se impõe nas hipóteses de salvaguarda das condições de funcionamento das instituições democráticas, de sorte (i) a corrigir as patologias que desvirtuem o sistema representativo, máxime quando obstruam as vias de expressão e os canais de participação política, e (ii) a proteger os interesses e direitos dos grupos políticos minoritários, cujas demandas dificilmente encontram eco nas deliberações majoritárias . 11. In casu, é inobjetável que, com as restrições previstas na Lei nº 12.875/2013, há uma tentativa obtusa de inviabilizar o funcionamento e o desenvolvimento das novas agremiações, sob o rótulo falacioso de fortalecer os partidos políticos. Uma coisa é criar mecanismos mais rigorosos de criação, fusão e incorporação dos partidos, o que, a meu juízo, encontra assento constitucional . Algo bastante distinto é, uma vez criadas as legendas, formular mecanismos normativos que dificultem seu funcionamento, o que não encontra guarida na Lei Maior. Justamente por isso, torna-se legítima a atuação do Supremo Tribunal Federal, no intuito de impedir a obstrução dos canais de participação política e, por via de consequência, fiscalizar os pressupostos ao adequado funcionamento da democracia. 12. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts . 1º e 2º, da Lei nº 12.875/2013.

(STF - ADI: 5105 DF, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2016)

No presente caso, não verifico a existência de nenhuma justificativa plausível para a superação dos fundamentos da ADI
0023011-74.2014.8.08.0000 em que se declarou a inconstitucionalidade do Anexo II
Lei Complementar 071/2009 do município de Itapemirim.

Ademais, o caso em tela possui, ainda, uma distinção (
distinguishing
) em relação à ADI 5105 do STF, uma vez que a lei atacada não se limitou a reproduzir o teor outrora declarado inconstitucional, mas, no lugar disso, decidiu por repristinar lei reconhecidamente inconstitucional.

Em outras palavras, o legislador, além de não ter se desincumbido do ônus de demonstrar que as razões da ADI
0023011-74.2014.8.08.0000 estariam superadas, tratou por reativar a eficácia de um diploma normativo já declarado inválido por este egrégio Tribunal Pleno, o que é temerário, tanto do ponto de vista institucional - no que tange às relações entre os Poderes, quanto da ótica técnico-jurídica, uma vez que, à luz da escada de Pontes de Miranda, uma norma reconhecidamente inválida não pode ter eficácia.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido autoral e declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar 259/2033 do município de Itapemirim.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR procedente a ação
para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 2º da Lei Complementar nº 259/2022 do Município de Itapemirim/ES, por violação direta aos artigos 32, II e V da Constituição do Estado do Espírito Santo e, por simetria, ao artigo 37, II e V da Constituição Federal.